Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR CITADO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO. INÉRCIA. ABANDONO DA CAUSA. NÃO PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO SUMULAR N. 240 DO STJ. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO NÃO SE COADUNA COM A ABSOLUTA INÉRCIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, fundamentada no CPC, art. 485, inc. III.
2. Fatos relevantes. (i) ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 07.07.2022, em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato particular referente à aquisição de materiais de construção; (ii) o devedor foi citado, em 06.06.2023; (iii) intimada por duas vezes para promover o andamento do processo, a parte credora quedou-se processualmente inerte, sendo que nenhum ato processual teria sido praticado entre 02.04.2024 e a data da prolação da sentença, em 06.02.2025.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo de execução, sem resolução do mérito, fundamentada no art. 485, inc. III do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 921, inc. III do CPC prevê que, na ausência de bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso, iniciando-se o prazo para eventual reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. De outra perspectiva, o art. 771, parágrafo único, do CPC admite aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento ao processo de execução.
6. As intimações da parte exequente (via PJe) para promover o andamento processual atenderam os requisitos legais da pessoalidade, razão pela qual resulta caracterizado o abandono da causa, dado a manutenção do estado de absoluta inércia processual entre 02.04.2024 e a data da prolação da sentença, em 06.02.2025.
7. Não prevalece o entendimento sumular 240 do STJ, porquanto dispensável requerimento expresso dos executados à situação processual em que estes, citados, deixam de opor embargos à execução.
8. Aludida situação processual (inércia da parte interessada, devidamente intimada em mais de uma ocasião) não se coaduna com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, por aparente comportamento contraditório.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246, 485, inc. III, 771, 921 e 924.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; TJDFT, acórdão 2036303, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe 04.09.2025; acórdão 1340797, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJ: 10.6.2021; acórdão 1428374, Re. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 21/6/2022.